Tribunal: TJES
Processo: 5007551-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007551-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, excesso de prazo na custódia e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (
ii
) avaliar a existência de excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da gravidade dos crimes imputados, cuja pena máxima ultrapassa o limite legal.
4. A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme apreensão de armas de fogo municiadas, drogas variadas e materiais típicos do tráfico em imóvel relacionado ao paciente.
5. O perigo concreto gerado pela liberdade do acusado justifica a prisão, dada sua suposta liderança em associação criminosa que atua no tráfico em Ponta da Fruta, além da confissão informal sobre sua atuação na cobrança de valores da rede de comercialização de entorpecentes.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, revelam-se inadequadas para neutralizar os riscos à ordem pública apontados na decisão, diante da gravidade concreta dos delitos e da organização estruturada descrita nos autos.
7. As alegações de primariedade e demais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
8. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo já se encontra em fase final, com alegações derradeiras apresentadas e pronto para julgamento, não se verificando desídia por parte do juízo.
9. A razoável duração do processo deve ser ponderada com a complexidade do feito e a gravidade dos delitos imputados, especialmente quando há pluralidade de réus e imputações múltiplas, afastando a tese de constrangimento ilegal.
IV. DISPOSIT
IVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 154.486/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007551-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA

Advogado(s) do reclamante: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Pedro Henrique Kefler Bonna
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000421-25.2023.8.08.0021.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar
excesso de prazo
na
custódia cautelar,
de modo que
requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente,

ainda que com a imposição das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, do mesmo código.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, apesar da manifestação inicial do impetrante, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime estabelecido nos artigos 33 e 35, c/c 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Pedro Henrique Kefler Bonna, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente, conhecido por dominar o tráfico de drogas da região de Ponta da Fruta, foi abordado saindo de um imóvel, a respeito do qual haviam diversas denúncias de que lá ocorria tráfico de entorpecentes.

Consta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, que foram realizadas buscas na residência, onde foram encontradas duas armas de fogo municiadas e prontas para uso, um carregador de pistola carregado, além de crack, cocaína e maconha espalhados pela casa.

Outrossim, depreende-se que o paciente confessou informalmente participar de associação criminosa atuante na comercialização de drogas na região, afirmando que atua no recolhimento de dinheiro dos vendedores de entorpecentes.

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente deci
s
ão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Pedro Henrique Kefler Bonna
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra em fase conclusiva, com todas as provas colhidas, alegações finais apresentadas e prontidão para julgamento.

Dito isso, em que pese a constatação de certa morosidade no desfecho do feito, especialmente após a fase de alegações finais, não há evidência nos autos de que o juízo
a quo
tenha adotado conduta protelatória ou de inércia processual deliberada. Ao contrário, o andamento do processo revela-se compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e imputações graves, já que a denúncia foi oferecida em face do paciente e de outro três corréus, sendo-lhes imputadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35, c/c 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Outrossim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta”. (STJ, RHC 154.486, Proc. 2021/0310723-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJE 25/03/2022).

Diante de tais premissas, não vislumbro neste momento processual a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da
ordem
.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

Em tempo,
recomend
o
ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito, em especial com a prolação de sentença
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)